Tribunal: TJDFT
Processo: 0803283-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÉRMINO. SUPOSTOS DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO APÓS A SAÍDA DA LOCATÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE PROVAS MÍNIMAS DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para 1) declarar inválida a cláusula contratual XII do contrato de locação entabulado entre as partes; 2) determinar à parte ré que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das faturas de consumo d’água, em nome da requerente, com data de vencimento posterior à rescisão contratual havida entre as partes (31/03/2017); 3) determinar à parte ré que promova a retirada dos protestos e negativações nos órgãos de proteção ao crédito referentes às dívidas das faturas de consumo d’água, em nome da requerente; e 4) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de sentença extra petita, visto que a decisão declarou a nulidade de cláusula do contrato de locação sem a existência de pedido neste sentido. No mérito, aponta a regularidade da cláusula estabelecendo que a locatária deveria solicitar a exclusão da titularidade junto à Caesb ao final da locação, além de ressaltar que a própria autora confessa que ao sair do imóvel deixou uma terceira pessoa (sua amiga) no local por mais quatro meses. Adiante, assinala que não há prova de que os débitos e protestos são decorrentes de faturas de consumo de água vinculadas ao contrato rescindido. Ainda, destaca que não efetuou qualquer protesto, de modo que a sentença não poderia determinar que a parte ré efetuasse a baixa daqueles protestos. Enfim, sustenta a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual sentença extra petita.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual cobrança e protesto em face da demandante por débitos de terceiros.
III. Razões de decidir
5. Ainda que ausente pedido específico para a declaração de nulidade de determinada cláusula contratual, pontue-se que a indicação da sua nulidade na sentença corresponde tão somente à fundamentação adotada para subsidiar a procedência do pedido, de modo que não configura sentença extra petita. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
6. Nas causas de até 20 salários-mínimos é faculdade da parte estar assistida por advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95), não cabendo aos serventuários da justiça fazer as vezes de advogado, fornecendo qualquer orientação jurídica às partes. No mais, a Constituição Federal assegurou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88). Contudo, na hipótese dos autos a parte autora optou por interpor a inicial sem advogado, sendo que, apesar da informalidade e simplicidade que regem os juizados especiais, ainda remanesce às partes a obrigação de atender às regras processuais.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil incumbe à parte autora o ônus da prova quanto a fato constitutivo do seu direito. Contudo, apesar de alegar que seu nome foi negativado pela Caesb face o não pagamento de contas de água e esgoto após o término do contrato de locação referente ao imóvel indicado, destaca-se que as únicas provas quanto ao suposto débito são aquelas indicadas no ID 71428624 págs. 8-11. Ocorre que aqueles documentos apenas comprovam a existência de protestos, sem indicar quem foi protestado, quem protestou e tampouco o seu objeto, ou seja, se aqueles débitos são provenientes do não pagamento de contas de água e esgoto do imóvel objeto do contrato de locação. Assim, razão assiste à alegação da parte ré de que os documentos não comprovam que os supostos débitos/protestos são decorrentes daquele imóvel, de modo que ausente provas mínimas do alegado na inicial. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.